Tribunal: CARF
Processo: 12571.720085/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720085/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.344 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2024
Recorrente
EVANDRO NOBORU INOUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Os rendimentos obtidos pela exploração de propriedade agrícola, cujos riscos e
custos foram integralmente assumidos por terceiros, não tem natureza de
receitas da atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-43-552, de
29 de setembro de 2017 (e-fls. 447/453), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo recorrente contra o Auto de Infração que se encontra devidamente adunado aos
autos (e-fls. 316/330).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720085/2017-15
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS. Não podem ser consideradas receitas da
atividade rural as rendas recebidas pela exploração de propriedade agrícola cujos riscos
e custos foram integralmente assumidos por terceiros.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. Não cabe a declaração de
responsabilidade solidária da fonte pagadora quando não se comprova o seu interesse
comum com o benefício representado pelos rendimentos omitidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o relatório fiscal o contribuinte seria proprietário de 20% da
Fazenda Marcela, no Paraná, propriedade foi adquirida em 2008 por ele e mais quatro outros
parentes (seus primos).
Relata a Autoridade Fiscal que, nos idos de 2004, o antigo proprietário do imóvel,
João Alberto Piedade Pucci, teria celebrado contrato com a Klabin para exploração do imóvel, na
atividade de extração de madeira. No ato da venda este contrato foi sub-rogado aos novos
adquirentes, com anuência da empresa.
No decorrer da fiscalização restou constatado que, apesar de ter sido intitulado
como “contrato de parceria agroflorestal” (fls. 25), as cláusulas contratadas com a Klabin
indicavam tratar-se na verdade de arrendamento rural, em síntese pelas seguintes razões:
1) Pagamentos mensais são valores fixos, atualizados pela cotação da soja, sem
qualquer relação com a madeira efetivamente extraída no período;
2) O parceiro outorgante não assume responsabilidade civil ou trabalhista
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel; e;
3) Os outorgantes não arcam com qualquer despesa ou prejuízo e não assumem
qualquer risco da exploração; e não estão obrigados a devolver em nenhuma
hipótese as parcelas recebidas, mesmo em caso de sinistro.
Assim, por se tratar de arrendamento rural, os valores recebidos pelo arrendador
não poderiam ser tributados em sua declaração do imposto de renda como receita da atividade
rural, com os benefícios que tal tributação comporta, a saber, exclusão de despesas escrituradas
ou da parcela de 20% da receita, e com a possibilidade de compensar prejuízos de exercícios
anteriores, mas sim como rendimentos sujeitos à tributação direta no ajuste anual.
No curso da fiscalização teria sido apresentado um contrato de arrendamento que
os cinco proprietários da Fazenda Marcela celebraram com Milton Mário Tanaka, pai de um dos
proprietários, de acordo com o qual 80% dos valores recebidos da Klabin ficariam com Milton
Mário Tanaka. A Autoridade Fiscal relatou que tal fato seria materialmente impossível e
juridicamente inválido, considerando que o imóvel já estava sendo explorado pela Klabin, com
vedação contratual para que fosse explorado de forma diversa.
Portanto, prossegue a Autoridade Fiscal, este contrato não teria o condão de
excluir a responsabilidade dos reais beneficiários dos rendimentos, que são os proprietários
do imóvel, mesmo que tais rendimentos tenham sido creditados pela Klabin na conta bancária de
Milton Mário Tanaka.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

Quanto à própria Klabin S/A, a Fiscalização constatou que a empresa efetuara
numerosos contratos com outros proprietários rurais dentro deste mesmo esquema, beneficiando-
se com preços menores, pois pôde descontar da remuneração contratada a parcela relativa ao
tributo sonegado pelo arrendador. Considerando o seu vínculo com o fato gerador do tributo, a
empresa foi declarada responsável solidária pelo crédito tributário.
O autuado, em conjunto com a Klabin S/A, impugnou o lançamento
desenvolvendo os seguintes argumentos:
1. O contrato entre o antigo proprietário da fazenda e a Klabin em 2004 é de fato
um contrato de parceria, e não de arrendamento, e foi de fato sucedido em 2008 por Milton
Mário Tanaka, que assumiu todos os direitos e obrigações do mencionado contrato e passou a
administrar a fazenda, recebendo assim 80% do resultado da exploração. Os 20% restantes
ficaram com os proprietários da fazenda.
2. Ao contrário do que afirma o autuante, o parceiro outorgante assumiria os
riscos do empreendimento, pois, conforme cláusula 5.14 do contrato, a parceria poderia ser
rescindida unilateralmente pelo parceiro outorgado. Aceitara também os riscos decorrentes das
inegáveis incertezas quanto às colheitas a longo prazo. As espécies plantadas (pinus e/ou
eucalipto) requerem uma maturação de 14 a 20 anos para o corte, o que submete ambos os
parceiros a um elevado grau de incerteza e risco.
3. Visando garantir o cumprimento dos compromissos de preservação ambiental
assumidos pela empresa perante órgãos oficiais e com a sociedade, é certo que o trabalho inicial
de plantio e preparação do solo foi inteiramente realizado pela Klabin com a sua equipe de
técnicos e às suas expensas, e por isso também assumiu toda responsabilidade trabalhista e
previdenciária; mas isso não significa que o parceiro outorgante não tenha tido qualquer
participação no trabalho de manutenção, proteção, guarda e desenvolvimento da área plantada.
4. O fato de ter recebido pagamentos antecipados não descaracteriza o
arrendamento, como previsto no art. 96, §3o do Estatuto da Terra. Dado o longo período de
maturação, o outorgante não poderia dispensar estes pagamentos, destinados à sua subsistência,
que são meras antecipações da futura colheita.
5. O contrato é de longo prazo, de 14 anos, e por isso não teria cabimento em
falar-se de contrato de arrendamento, como se deduz do art. 95 do Estatuto da Terra e art. 13 do
Decreto no 59.566/1966.
6. O art. 95 do Estatuto da Terra, com a redação dada pela Lei no 11.443/2007,
exclui a renovação automática do contrato de arrendamento.
7. Inexiste no sistema normativo brasileiro comando legal que permita a
desconsideração de ato ou negócio jurídico válido. Ademais, um contrato de arrendamento
deveria cumprir as condições previstas no art. 13 do Decreto do Decreto no 59.566/1966, o que
não foi o caso, pois o contrato em questão nada estabelece quanto aos seguintes requisitos: i)
Direito de preferência na aquisição do imóvel; ii) Direito à indenização das benfeitorias
realizadas ou retenção do imóvel até o seu ressarcimento; iii) Limite da remuneração em função
do valor cadastral do imóvel; iv) Direito à renovação do contrato de arrendamento.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

Para a Impugnante não teria fundamento, de fato, a afirmação do autuante de que
os proprietários do imóvel se beneficiaram indevidamente com o contrato, pois, considerando
que se trata de produção de longo prazo, o fato gerador somente ocorrerá com a venda do
produto produzido em parceria, e não com as antecipações da produção futura, pagas pelo
outorgado.
Ou seja, mesmo que se admita para argumentar que se trata de um contrato de
arrendamento, somente 20% do total pago pela Klabin poderia ser considerado rendimento dos
proprietários do imóvel, uma vez que 80% coube ao Sr. Milton Mário Tanaka, em virtude
contrato de arrendamento com este último.
A d. DRJ, por sua vez, excluiu a arrolada responsável solidária e no mérito
manteve a autuação porque: “Ainda que se pudesse admitir que o contrato aqui em questão é um
contrato de parceria, o art. 59 do RIR exclui do conceito de rendimentos da atividade rural a
renda obtida em contratos de parceria em que o parceiro-outorgante não assume os riscos de
produção”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 24.10.2017, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, à fl. 461, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, em
23.11.2017, (e-fls. 468/477), no qual, após historiar acerca dos motivos ensejadores do Auto de
Infração até a decisão proferida pela DRJ/SDR, reiterou as mesmas teses de defesa que foram
apresentadas quando da interposição da sua impugnação.
Por fim, deixou consignado a recorrente (e-fls. 477):

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EVANDRO NOBORU INOUE.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Cinge-se a questão ora submetida à apreciação deste órgão judicante apenas a
relativa à descaracterização pela autoridade lançadora do contrato de parceria, conforme consta
do minucioso e bem fundamentado Termo de Verificação Fiscal que se encontra nos autos (e-fls.
331/363):
DA
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
CONTRATO
DE
PARCERIA
E
DA
CARACTERIZAÇÃO DO ARRENDAMENTO
A despeito do contrato firmado entre a KLABIN S/A, CNPJ 89.637.490/0001-45, e a
pessoa
física
JOÃO
ALBERTO
PIEDADE
PUCCI,
CPF
026.412.329-87,
estabelecerem como título “CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL No
102/2005”, fls. 20-27, a fiscalização constatou que a essência da transação é de
ARRENDAMENTO RURAL, explanado na sequência.
Em 18/11/2008, a pessoa física JOÃO ALBERTO PIEDADE PUCCI alienou o imóvel
rural vinculado ao CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL No 102/2005,
denominado FAZENDA MARCELA, para os adquirentes EVANDRO NOBORU
INOUE, CLEBER KEIDI KURIHARA TANAKA, ERIC HIDEKI TANAKA,
JULIANA MEGUMI TANAKA e KELLY MIKA TANAKA, conforme escritura de
compra e venda de fls. 28-37.
Condição vinculante da escritura de compra e venda, fls. 36:
Assim, a partir de 18/11/2008, os adquirentes ficam sub-rogados na condição de
(pseudo) parceiros rurais (arrendantes), conforme cláusula do contrato firmado
originalmente entre o alienante e a KLABIN S/A:
Portanto, segundo o constatado, são os verdadeiros contribuintes dos valores pagos pela
KLABIN S/A os coproprietários arrendantes do imóvel rural denominado FAZENDA
MARCELA, os primos EVANDRO NOBORU INOUE, CLEBER KEIDI KURIHARA
TANAKA, ERIC HIDEKI TANAKA, JULIANA MEGUMI TANAKA e KELLY
MIKA TANAKA
Vejamos que a Autoridade Fiscal, a partir de uma série de elementos, destacou
que o intitulado “contrato de parceria agroflorestal” (fls. 25), firmado com a Klabin, tratar-se-ia
na verdade de arrendamento rural, em síntese, pelas seguintes razões: (i) os pagamentos mensais
são valores fixos, atualizados pela cotação da soja, sem qualquer relação com a madeira
efetivamente extraída no período; (ii) o parceiro outorgante não assume responsabilidade civil ou
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

trabalhista relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel; (iii) os outorgantes não
arcam com qualquer despesa ou prejuízo e não assumem qualquer risco da exploração; e não
estão obrigados a devolver em nenhuma hipótese as parcelas recebidas, mesmo em caso de
sinistro.
Assim, por se tratar de um arrendamento, os valores recebidos pelo arrendador
não poderiam ser tributados em sua declaração do imposto de renda como receita da atividade
rural, com os benefícios que tal tributação comporta, a saber, exclusão de despesas escrituradas
ou da parcela de 20% da receita, e com a possibilidade de compensar prejuízos de exercícios
anteriores, mas sim como rendimentos sujeitos à tributação direta no ajuste anual.
Pois bem.
Vejamos que somente os rendimentos da atividade rural é que se sujeitam a
tributação diferenciada (a base cálculo é no máximo 20% da receita bruta). Neste diapasão,
tanto a receita, quanto os contratos inerentes à atividade devem ser comprovados mediante
os documentos usualmente utilizados e em conformidade com os requisitos estabelecidos
na legislação pertinente.
Nesta toada, o artigo 58 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99, trata da tributação das atividades rurais, nos seguintes
termos:
Art.58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei no
9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I- a agricultura;
II- a pecuária;
II - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV- a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V- a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI- o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 17).
Ao dispor acerca dos contratos de arrendamento e de parceria, o artigo 59 do
mencionado Decreto assim dispõe:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no 8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se somente
em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos
inerentes à exploração da respectiva atividade.
No caso dos autos o Recorrente, em sede de Impugnação não fez a necessária
prova de que seus rendimentos seriam fruto de atividade rural.
Em sede recursal não foram juntados quaisquer outros documentos, e como os
seus argumentos já foram examinados pela d. DRJ, cuja decisão encontra-se perfeitamente
motivada de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária, seus
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento1,
com vistas ao deslinde da questão ora suscitada, como segue devidamente transcrita a seguir (e-
fls. 447/453):
No contrato de parceria aqui em questão não há qualquer cláusula que atribua os riscos
da produção ao outorgante. O impugnante afirma que assumira os riscos do
empreendimento, pois, de acordo com a cláusula 5.14 do contrato, a parceria poderia ser
rescindida unilateralmente pelo parceiro outorgado. Mas a rescisão do contrato não
implica prejuízo no empreendimento, especialmente quando o outorgante sequer deveria
devolver os valores recebidos. Por esta mesma razão não procede o seu argumento de
que assumira os riscos decorrentes das incertezas quanto às colheitas a longo prazo, já
que estes riscos não afetariam os valores recebidos.
Não só os riscos são atribuídos exclusivamente ao parceiro-outorgado, mas também os
custos de produção, como na cláusula 4.3:
O impugnante afirma que isso se limitou à implantação da lavoura e que depois teria
participado com os custos da sua manutenção. Não apresenta, contudo, provas desta
afirmação nem há no contrato qualquer cláusula neste sentido.
Mais ainda, o contrato garante ao parceiro-outorgante um rendimento fixo,
independente da produção. Não se confirma assim a alegação do impugnante que se
trata de mera antecipação de futura colheita. Se assim fosse, o contrato teria
especificado as condições para o fechamento das contas em virtude da produção efetiva,
o que não ocorre.
Ora, se os custos e riscos de produção agrícola foram assumidos integralmente pelo
parceiro-outorgado, os rendimentos pagos ao parceiro-outorgante não podem ser
declarados por este último como receita da atividade rural. Para caracterização da
atividade rural é indispensável que os frutos da atividade resultem do esforço e dos
custos investidos. Só assim se justifica a possibilidade de se considerar rendimentos
tributáveis somente 20% da receita bruta, como forma de arbitramento do resultado. Se
não houve custos, não se pode justificar esta forma de tributação; o que demonstra
também legítima a restrição estabelecida no art. 59, parágrafo único, do RIR, que não
decorre de uma limitação conceitual externa, mas sim de uma explicitação do próprio
conceito econômico da atividade rural e das suas consequências tributárias. Plenamente
justificado também o entendimento sobre este assunto expresso na resposta à pergunta
no 476 do Manual de Perguntas e Respostas publicado pela Receita Federal:

1 Art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

476 — Considera-se resultado da atividade rural o valor recebido em produtos rurais,
por exemplo, por proprietário de terra cedida a usina de açúcar, quando esta assume os
custos no plantio e colheita da produção?
Não. Trata-se de arrendamento sujeito à retenção na fonte e, também, ao ajuste na
declaração anual.
Neste contexto, é irrelevante se a renda contratada foi por valor certo e fixo, ou variável,
de acordo com a produção. O fato é que não houve custo de produção assumido pelo
parceiro-outorgante, ou seja, não houve a sua participação nos riscos do
empreendimento.
Por todas estas características resta evidente que de parceria rural o contrato somente
tem o nome, pois possui todas as características essenciais de um contrato de
arrendamento. O impugnante argumenta que não poderia ser este o caso, uma vez que
não se teriam cumprido as condições legais para um contrato de arrendamento, mas não
tem razão.
Enumera os seguintes itens como requisitos do art. 13 do Decreto do Decreto no
59.566/1966:
i) Direito de preferência na aquisição do imóvel
ii) Direito à indenização das benfeitorias realizadas ou retenção do imóvel até o seu
ressarcimento
iii) Limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel
iv) Direito à renovação do contrato de arrendamento.
Mas a cláusula 5.3 do contrato estabelece o direito de preferência na aquisição do
imóvel:
A cláusula 5.6 confirma o direito à indenização das benfeitorias:
Quanto ao limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel e à
preferência na renovação do arrendamento, trata-se de direitos garantidos pela lei, não
havendo necessidade de comparecer como cláusula específica no contrato,
especialmente quando o contrato já incorpora expressamente estas condições:
O contrato de arrendamento que os proprietários do imóvel teriam celebrado com
Milton Mário Tanaka não tem o condão de afastar a responsabilidade tributária dos reais
beneficiários dos rendimentos, que são os proprietários do imóvel explorado pela
Klabin. Eventual transferência destes rendimentos para terceiros representa negócio
diverso e não anula a ocorrência do fato gerador. Tais transferências não poderiam ser
deduzidas dos rendimentos recebidos pelos proprietários, pois não correspondem a
despesas do empreendimento, cujos custos foram assumidos exclusivamente pela
Klabin.
De acordo com o art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. É evidente que tal vínculo não se refere à mera relação que existe
entre a fonte pagadora e o beneficiário dos rendimentos. Não há neste caso interesse
propriamente dito da fonte pagadora quanto aos rendimentos como tais, depois que são
pagos, a menos que os beneficiários sejam sócios ou pessoas ligadas à empresa. A
relação da fonte pagadora com os rendimentos pagos é, por assim dizer, externa ao fato
gerador. No presente caso, a própria hipótese da autuação, que é o arrendamento, já
delimita claramente os papéis próprios de cada parte: de um lado a fonte pagadora e de
outro os beneficiários dos rendimentos. O autuante procura demonstrar o possível
benefício que a Klabin obteve com a contratação de arrendamento por valor inferior, em
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720085/2017-15

virtude do imposto sonegado. Mas isto evidenciaria em tese apenas o conluio da Klabin
na prática de sonegação (o que em tese poderia motivar a qualificação da multa, sem
prejuízo de responsabilização criminal), mas não o vínculo de interesse da pessoa
jurídica com os rendimentos como tais, objeto do presente lançamento, que
beneficiaram exclusivamente os arrendadores, já que o fato gerador não inclui o
benefício que a Klabin teria derivado do esquema, especialmente quando não houve
qualificação da multa. Não há assim por que responsabilizar neste caso a empresa pelo
pagamento de imposto incidente sobre rendimentos cujo único beneficiário foi o
proprietário do imóvel, o qual poderia e deveria tê-los declarado, como era de sua
exclusiva responsabilidade, como rendimentos sujeitos à tributação direta no ajuste
anual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 492
DF CARF MF
Original